Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-96.2018.8.11.0012
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000397-96.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIZANDRA TENORIO MIRANDA - CPF: 049.682.681-65 (APELADO), EDUARDO SILVEIRA LADEIA - CPF: 050.743.756-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIZANDRA TENORIO MIRANDA - CPF: 049.682.681-65 (REPRESENTANTE), E. E. D. S. M. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA –
RECURSO CONHECIDO
– REMESSA NECESSÁRIA -
DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA O MEDICAMENTO VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA, LEVETIRACETAM, COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- ISENÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
APELO IMPROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 -
In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado a requerente fármaco vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico dispondo que a paciente necessita com urgência de fazer uso contínuo e regular do medicamento composto pelo princípio ativo Levetiracetam.

3 -
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro

4 -
Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS e de dispensação sob responsabilidade do gestor estadual, conforme RESME 2020, deve ser afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a medicação, direcionando-a prioritariamente ao Estado.

5 -
As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 1000397-96.2018.8.11.0012

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

APELADO/INTERESSADO:
E. E. D. S. M., representado por LIZANDRA TENORIO MIRANDA

INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Nova Xavantina/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da denominada
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela de Urgência) - Saúde
, proposta por
Evilyn Emanuelle de Souza Miranda, representada por Lizandra Tenorio Miranda
,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina/MT, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
para condenar, solidariamente, os requeridos a providenciar o medicamento “KEPPRA 100mg de uso contínuo”, por ser a paciente portadora da doença de EPILEPSIA SECUNDARIA CID G40 e HEMORRAGIA INTERCRANIANA, em rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não ao SUS
.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais.

É relatado na inicial que, a criança é portadora das patologias
EPILEPSIA SECUNDARIA (CID G40) e HEMORRAGIA INTERCRANIANA
, necessitando fazer uso contínuo do medicamento
KEPPRA 100mg
, na forma prescrita no laudo médico juntado aos autos (id. nº 29287031).

Prossegue narrando que, tentada a solução administrativa da demanda, por meio da expedição de ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, obteve resposta negativa (id. nº 29287034).

Assim, ante a omissão dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira da Autora em custear o fármaco vindicado, foi proposta a demanda.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, resultando no parecer de id. nº 29287043, no qual registra que o medicamento Levetiracetam (princípio ativo de Kepra), foi incorporado ao SUS por meio da Portaria nº 56/2017.

O Juízo singular
deferiu
a tutela provisória pleiteada,

determinando que os entes públicos requeridos forneçam a medicação referida, consoante id. nº 29287044.

Em contestação, disponível no id. nº 29287047, o Estado de Mato Grosso invoca, preliminarmente, a ausência de interesse processual, argumentando que a pretensão vertida na inicial se caracteriza como individual e não albergada pelo direito social e não individual que é a saúde pública.

No mérito, postula pela improcedência do pedido, que, a seu ver, viola as leis orçamentárias, os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como, compromete a isonomia e acesso universal à saúde.

De outro lado, o Município de Nova Xavantina/MT, na peça de defesa (id. nº 29287049), suscita sua ilegitimidade passiva, bem como sustenta a ausência de negativa pelo ente municipal e falta de demonstração da situação de urgência, a justificar a judicialização do pedido autoral, pugnando pelo seu indeferimento.

Informada a ausência de cumprimento da ordem proferida em antecipação da tutela, foi efetivada a penhora
online
de valores, junto às contas do Estado demandado, vide id. nº 29287057.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença, disponível no id. nº 29287094.

Em face da sentença, o Município de Nova Xavantina/MT apresentou recurso de Apelação Cível, sob id. nº 29287100, sustentando, em síntese, que inexiste demonstração da ineficácia dos medicamentos substitutivos dispensados pelo sistema de saúde público, a caracterizar a indispensabilidade do pretendido na ação, tampouco da situação de urgência, atribuindo, por fim, a responsabilidade pela prestação vindicada ao Estado de Mato Grosso.

Houve apresentação de contrarrazões ao apelo, no id. nº 29287103.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, constante no id. nº 35976969, manifestou-se pelo

desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que inaplicável a tese fixada em sede de julgamento de IRDR, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, sob o enunciado nº 1, por versar a causa sobre direito arrolado no ECA, impondo-se a manutenção do juízo da Vara da Infância e da Juventude, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21/10/2021, por meio das seguintes teses:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Assim, reconsidero o despacho de id. nº 92372991, para afastar a aplicação do entendimento firmado no julgamento do IRDR mencionado, ao presente caso.

Conforme relatado,
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Nova Xavantina/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da denominada
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela de Urgência) - Saúde
, proposta por
Evilyn Emanuelle de Souza Miranda, representada por Lizandra Tenorio Miranda
,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina/MT, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
para condenar, solidariamente, os requeridos a providenciar o medicamento “KEPPRA 100mg de uso contínuo”, por ser a paciente portadora da doença de EPILEPSIA SECUNDARIA CID G40 e HEMORRAGIA INTERCRANIANA, em rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não ao SUS
.

Pois bem.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Nova Xavantina/MT, no despacho saneador de id. nº 29287059.

Isso porque,
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à criança, classificada em situação de urgência (id. nº 29287031) o fármaco vindicado na inicial, eis que há nos autos vasta documentação médica, a exemplo do laudo de id. nº 29287031, de confecção do Dr. Gustavo H. S. Gobbato (CRM/MT 9118), no qual consta, que a paciente apresenta diagnostico de epilepsia secundário e hemorragia intracraniana, necessitando de uso regular da medicação Keppra (nome comercial).

Por oportuno, destaco, ainda, que,
conforme ressaltado acima, não há que ser afastada a responsabilidade do Município de Nova Xavantina/MT em prestar o tratamento médico necessário à paciente, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Nova Xavantina/MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e II Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que, no caso vertente
, a parte autora busca, na ação de base, o fornecimento de medicamento cuja dispensação é de competência do gestor estadual, conforme RESME 2020.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento cirúrgico, caracterizado, assim, como de alta complexidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que o procedimento é de alto custo.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso.

Por oportuno, é necessário ressaltar que, no caso,

trata-se de medicamento assegurado pelo SUS, não havendo que se falar em necessidade de demonstração da imprescindibilidade de fármaco especificamente, tampouco de ineficiência dos substitutivos também ofertados pelo sistema público, se inequívoca a responsabilidade do ente na sua dispensação, ante a incorporação à lista de medicação que deve ser fornecida à população que dela necessita.

Quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Magistrado
a quo
, porquanto indevidos o seu pagamento para a Defensoria Pública, nos termos da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo

Município de Nova Xavantina/MT
e, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para
direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do
tema

793
do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022